Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Recurso conhecido e desprovido.